Tribunal: STF
Processo: RE 1329095
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. PARIDADE E INTEGRALIDADE. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003 E APOSENTADORIA APÓS ESTA EMENDA. REQUISITOS. VINTE ANOS DE SERVIÇO PÚBLICO. DESNECESSIDADE DE SEREM ININTERRUPTOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃOD E PROVENTOS C/C COBRANÇA. INTEGRALIDADE DE PROVENTOS – INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 41/2003 – REGRA DE TRANSIÇÃO – ART. 6º DA EC 41/2003 E EC N.º 47/2005 – NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – OCORRÊNCIA – REPERCUSSÃO GERAL – RE N.º 590.260. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EMPRESA PÚBLICA – VÍNCULO CELETISTA - TEMPO NÃO COMPUTADO. SERVIÇO PÚBLICO - 20 ANOS - PRAZO CONTÍNUO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. De acordo com o entendimento sedimentado em repercussão geral (RE n.º 590.260), os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. O serviço prestado em empresas públicas ou sociedades de economia não pode ser contado para fins de percepção de adicional por tempo de serviço público. A previsão na Constituição Federal não exige que os vinte anos de serviço público sejam ininterrupto” (fl. 1, e-doc. 13).
    Os embargos de declaração opostos por Wilson Dias de Pinho Filho foram acolhidos para “condenar o requerido a proceder à revisão do valor da aposentadoria da autora, observando-se o direito à integralidade e à paridade remuneratória” (fl. 12, e-doc. 17). Os embargos de declaração opostos por Mato Grosso do Sul foram parcialmente acolhidos “para estabelecer que o termo inicial dos juros moratórios incidente sobre a verba condenatória é a data da citação” (fl. 12, e-doc. 17).
    2. O recorrente alega contrariados o caput do art. 40 da Constituição da República, o art. 6º da Emenda Constitucional n. 41/2003 e o art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005. 
    Sustenta que “não possui a parte recorrida 20 anos de ininterrupto efetivo exercício de serviço público” (fl. 9, e-doc. 20).
    Salienta que “há a necessidade de inexistência de solução de continuidade” (fl. 9, e-doc. 20)
    Acentua que “a exigência de um tempo mínimo de efetivo exercício no exercício no serviço público para a verificação do cumprimento dos requisitos exigidos na concessão de aposentadorias pelos RPPS consta na maior parte das regras vigentes para aposentadoria voluntária, tanto nas regras gerais (art. 40, § 1º, III, ‘a’ e ‘b’), quanto nas regras de transição (art. 6º, III da Emenda nº 41, de 2003 e 3º, II da Emenda Constitucional nº 47, de 2005), em número diferenciado de anos” (fl. 10, e-doc. 20). 
    Reforça que, “não tendo a parte recorrida 20 anos ininterruptos de efetivo exercício de cargo público, a ela não deve ser reconhecido o direito à paridade e à integralidade, devendo o v. Acórdão invectivado ser reformado para a mantença da r. Sentença que, por esta mesma razão, julgou integralmente improcedente a demanda” (fl. 13, e-doc. 20).
    Pede o provimento do presente recurso para reformar o “Acórdão proferido pelo e. Tribunal a quo” (fl. 14, e-doc. 20).
    3. Em 18.7.2020, o Ministro Dias Toffoli determinou a devolução deste processo ao Tribunal de origem para aplicação do Tema 139 de repercussão geral.
    4. No juízo de retratação, o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul admitiu o recurso extraordinário nos seguintes termos:
    “O Tema 139 do STF não tratou da exigência de continuidade ou não do efetivo exercício de 20 anos de serviço público pelo servidor para fins de paridade. O acórdão da 3ª Câmara Cível ao decidir a apelação do autor admitiu que o período de serviços prestados em março de 1969 a fevereiro de 1971 ao Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM – fosse somado aos 19 anos de serviços prestados ao IMASUL entre 1995 e 2014, para fins de aquisição do tempo necessário ao reconhecimento do direito.
    Assim, para que o Supremo Tribunal Federal analise a questão da prescindibilidade ou não da prestação do serviço público por 20 anos de forma ininterrupta, deve ter o seguimento do Recurso Extraordinário” (fl. 14, e-doc. 38). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 590.260-RG, Tema 139 de repercussão geral, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, o Plenário deste Supremo Tribunal, após reconhecer a repercussão geral da controvérsia constitucional, fixou a tese de que “os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005” (DJe 23.10.2009). 
    7. Ao reconhecer o direito à paridade e à integralidade no cálculo dos proventos, o Tribunal de origem afirmou que o requisito para aposentadoria referente aos vinte anos no serviço público, comprovados pelo recorrido, não precisariam ser exercidos de forma contínua:
    “A matéria devolvida em sede de apelação cinge-se a analisar se o requisito referente aos ‘vinte anos de efetivo exercício no serviço público’ foi atendido. 
    1. Na hipótese, analisada a carreira do autor/apelante tem-se que no período compreendido entre março de 1969 a fevereiro de 1971, foi servidor do Ministério da Energia, lotado no Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM.
      Tal período não foi sequer contestado pelo requerido e, não fosse isso, o autor comprovou, por meio da declaração para fins de imposto de renda de f. 13/14, que era servidor. 
    Nota-se que, por ao menos um ano, foi servidor no antigo ‘Departamento Nacional de Produção Mineral’, autarquia federal, sucedido pela Agência Nacional de Mineração” (fls. 6-8, e-doc. 4). 
    Como exposto na sentença de primeiro grau e confirmado no acórdão recorrido, os requisitos para aposentadoria do servidor público foram cumpridos em observância à tese fixada no julgamento do Tema 139 de repercussão geral sobre a norma transitória prevista no art. 6º da Emenda Constitucional n. 41/2003 e no art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005.
    8. O sistema transitório para aquisição de integralidade e paridade entre servidores públicos ativos e inativos prevê, entre os requisitos, o disposto no inc. III do art. 6º da Emenda Constitucional n. 41/2003: “vinte anos de efetivo exercício no serviço público”. Entretanto, não há disposição expressa determinando que a prestação desse serviço público seja ininterrupta.  
    Pela afirmação do Tribunal de origem de terem sido cumpridos os requisitos do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005, não há restrições para a concessão da paridade e integralidade ao servidor público que se aposentou nessas condições.
    9. Não cabe ao Poder Judiciário criar ou impor limitações aos regimes previdenciários não previstas na legislação ou na Constituição da República, sob pena de atuar como legislador positivo.
    Em situações como a presente, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “não é dado ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, mas apenas como legislador negativo nas hipóteses de declaração de inconstitucionalidade” (RE n. 493.234-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeria Turma, DJe 19.12.2007).
    10. Quanto ao cumprimento dos requisitos para concessão da aposentadoria, é de se anotar que rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da matéria fático-probatória, procedimento incabível em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA VIGÊNCIA DA EC Nº 41/2003. PARIDADE. VERIFICAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUITOS DA REGRA DE TRANSIÇÃO DOS ARTIGOS 2º E 3º DA EC Nº 47/2005. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A parte recorrente não apresentou a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no recurso extraordinário. A peça de recurso, portanto, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC/1973. Precedente. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 590.260-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, submetido à sistemática da repercussão geral, decidiu que os servidores públicos que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003, mas que se aposentaram após da edição da referida emenda, possuem direto à paridade e integralidade remuneratória, desde que observada a regra de transição prevista na EC nº 47/2005. 3. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, acerca do preenchimento dos requisitos dos artigos 2º e 3º da EC nº 47/2005, para fins de recebimento de pensão com direito à paridade,demandaria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Súmula 279/STF. 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se aplica a restrição do art. 97 da Constituição Federal quando o acórdão recorrido apenas interpreta legislação infraconstitucional, sem declarar sua inconstitucionalidade. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 898.745-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.10.2016).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Pensão por morte. Paridade. Instituidor aposentado antes da EC 41/2003, e falecido após seu advento. Impossibilidade da paridade, com exceção da hipótese prevista no art. 3º da EC 47/2005. Precedentes. 1. O benefício previdenciário da pensão por morte rege-se pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. 2. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 somente têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º) caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005 (RE nº 603.580/RJ – Tema 396). 3. A Corte de origem, examinando as peculiaridades do caso concreto, concluiu que o benefício da autora não preenche os requisitos para a aplicação da paridade. Desse modo, para alterar essas conclusões, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (RE n. 1.120.111-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.9.2018).
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    11. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora